Tribunal: TJBA
Processo: 0008136-46.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008136-46.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, ANTONIO FIRMINO BEZERRA OLIVEIRA

APELADO: RAYMUNDO JOSE DE VASCONCELLOS BITTENCOURT FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FIRMINO BEZERRA OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. PRECLUSÃO DA INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INOPONIBILIDADE PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de incompetência relativa não pode ser acolhida, pois a apelante deixou de suscitá-la no momento oportuno, operando-se a preclusão.

A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois, a apelante foi responsável pela restrição indevida do veículo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

A cláusula de reserva de domínio, para produzir efeitos erga omnes, deve ser registrada no órgão competente, nos termos do art. 522 do Código Civil. A ausência de tal registro impede sua oponibilidade a terceiros de boa-fé.

Restou demonstrado que o autor adquiriu o veículo sem qualquer restrição aparente e foi posteriormente surpreendido com a anotação indevida, o que configura falha da empresa apelante e gera o dever de indenizar.

O dano moral é devido, pois a restrição indevida causou transtornos ao adquirente de boa-fé, impedindo-o de usufruir plenamente do bem.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sentença mantida em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0008136-46.2006.8.05.0103 em que figura como Apelante CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, e como Apelado RAYMUNDO JOSE DE VASCONCELLOS BITTENCOURT FILHO.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .